Tribunal: TJPA
Processo: 0815064-11.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12542 - Real
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815064-11.2023.8.14.0401

APELANTE: JUCIRENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: THIAGO NASCIMENTO OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva a reforma da decisão que revogou as medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor do apelado, diante da situação de risco de violência doméstica e familiar, em que a vítima ainda se encontra, por residir no mesmo imóvel que o agressor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões a serem enfrentadas: i) a validade e relevância do depoimento da vítima para decretação das medidas protetivas; ii) a indispensabilidade de prévia oitiva da vítima e intimação das partes antes das medidas serem revogadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que impõe as medidas protetivas de urgência submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

4. Nesse cenário, partindo-se do princípio de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório, artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo ou a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

5. Assim, não pode ser admitida a revogação das medidas a partir do fundamento genérico de que o mero decurso do tempo enseja a presunção de que elas se tornaram desnecessárias, sem a prévia oitiva das partes envolvidas.

6. Na hipótese, verifico que não foram indicados elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo juízo monocrático.

7. Nesses termos, deve ser restabelecida a decisão do magistrado a quo que impôs medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelado, sendo assegurada a oitiva da vítima, acerca da necessidade ou interesse na manutenção das medidas, e possibilitado às partes pleitearem a revogação ou modificação das medidas impostas, caso comprovada a alteração do contexto de insegurança anteriormente reconhecido.

8. Outrossim, o juízo de primeiro grau poderá, de ofício, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a oitiva da ofendida prévia manifestação das partes, nos termos delineados alhures.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória, já que possuem a finalidade de proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal. Precedentes do STJ. 2. Uma vez reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas eventualmente impostas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. Perde sentido, dessa forma, a discussão acerca da necessidade de fixação de um prazo de vigência, pois é impossível saber, a priori, quando haverá a cessação daquele cenário de risco ou insegurança. 3. Para a revogação das medidas cautelares aplicadas pelo juiz da causa, é necessário o conhecimento fático da situação atual e oitiva prévia da vítima.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV, e art. 226, §8º; Lei nº 11.340/06, art. 12, §1º, art. 19, §1º, art. 22, I, II e III, art. 23, e art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 74.395/MG, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 18/02/2020; STJ, AgRg no HC nº 893.551/MG, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., Julgado em 13/08/2024TJ-SP, TJ-SP, AI nº 21166578820238260000, Rel. Des.
Sérgio Coelho
, 9ª Câmara de Direito Criminal, J. 31/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de sete de outubro a quinze de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto por
JUCIRENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher
, que
revogou
as
medidas protetivas
de urgência
decretadas
contra o ora apelado
THIAGO NASCIMENTO OLIVEIRA
.

Consoante se extrai dos autos, no dia
02/08/2023
, através do
Boletim de Ocorrência nº 00035/2023
, ID 18284705, a ora apelante solicitou a
concessão
de
medidas protetivas de urgência
, pela prática do
crime de injúria
,
no âmbito da violência doméstica contra mulher
, praticado por seu neto
Thiago Nascimento Oliveira
, ora apelado.

O pedido foi deferido, liminarmente, pelo
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher
, ID 18284707, com a devida intimação das partes acerca das medidas protetivas decretadas.

Posteriormente, o ora apelado, através de sua defesa habilitada, requereu ao juízo a
revogação
e o
anulação das medidas protetivas
, sob o argumento de
ausência de elementos probatórios suficientes a comprovação da prática delitiva
, alegando, ainda, que a vítima estaria sendo persuadida por suas filhas, a fim de alcançarem a desocupação do imóvel e sua consequente venda, ID 18284718.

Em sede de
Réplica à Contestação
, ID 18284748, a vítima, representada pela Defensoria Pública Estadual,
requereu
a
manutenção das medidas protetivas
, com a
continuidade do feito
.

O representante do Ministério Público de 1º Grau apresentou
Parecer Final
, no ID 18284755,
requerendo
a
manutenção das medidas protetivas
decretadas em favor da vítima, sugerindo o prazo determinado de
06 (seis) meses
, a contar do trânsito em julgado da decisão.

Em
28/11/2023
, ID 18284756, o juízo
a quo
proferiu sentença nos autos, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil
e, por conseguinte, revogou as medidas protetivas liminarmente concedidas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
, ID 18284766, objetivando a reforma da decisão que
revogou
a
decretação
das
medidas protetivas
, as quais devem ser novamente concedidas, sem prazo determinado, mediante fiscalização através de mecanismos de monitoramento das medidas, procedendo-se à intimação da vítima para manifestar seu interesse na continuidade ou necessidade das medidas protetiva de urgência.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 18284773.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 18284780, a defesa do ora apelado manifestou-se meu não
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
, mantendo-se a decisão ora recorrida.

Em sede de
Decisão Interlocutória
, ID 19761094, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Luana de Nazareth A. H. Santalices
,
indeferiu
o
pedido de antecipação de tutela dos efeitos recursais
, por não estarem satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Com o retorno dos autos, foi deferida
Decisão Monocrática
, ID 20878889, declarando a
incompetência
da
2ª Turma de Direito Privado
para o julgamento do recurso, nos termos do
Julgamento de Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito
,
Processo nº 0814946-74.2023.8.14.0000
, que fixou o
entendimento
pela n
atureza penal das medidas protetivas
previstas nos
incisos I, II e III, do artigo 22, da Lei nº 11.340/2006
.

Nesta
Superior Instância
, ID 21309663, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que se proceda à oitiva da vítima acerca do interesse ou necessidade de manutenção das medidas protetivas.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto por
JUCIRENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher
, que
revogou
as
medidas protetivas
de urgência
decretadas
contra o ora apelado
THIAGO NASCIMENTO OLIVEIRA
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 18284766, a defesa objetiva a decretação das medidas protetivas de urgência em favor da vítima, a qual deverá, ainda, ser intimada para que se manifeste sobre o interesse na continuidade das medidas protetivas de urgência, e, ainda, pelo estabelecimento de mecanismos de monitoramento das medidas, afastando-se sua vigência por prazo determinado.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora almejada
merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Consta dos autos que a ora apelante solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelado, em razão de episódio de violência doméstica que ocorreu no dia
30/07/2023
, relatando, em sede policial, que
“por volta das 09:00 horas a declarante para falar que ele que não era para colocar um registro na casa dele, pois a casa é dela e vai vender a mesma e ressalta que quando as pessoas vão olhar a casa para comprar
Thiago
não permite; QUE,
Thiago
é usuário de drogas e quando está sob efeito das mesmas fica ainda mais agressivo; QUE, THIAGO disse que colocaria, pois queria separar a energia; QUE, THIAGO ficou irritado e a insultou com as textuais: “PORRA, EU NÃO VOU SAIR DAQUI, NÃO VOU SAIR CARALHO NENHUM, A CASA É MINHA”; Que, a declarante ficou muito nervosa, pois é hipertensa, e também por causa de sua idade; Que, a declarante não suporta mais essa situação e deseja que ele saia de sua casa. (...).”
ID 18284705

Em
03/08/2023
, ID 18284707, o juízo singular aplicou as medidas protetivas em desfavor do ora apelado, com base na seguinte fundamentação:

“(...). Satisfeitos os requisitos do art. 12, §1º, da Lei 11.340/2006, passo à apreciação do pedido da vítima. Com efeito, considerando as informações prestadas perante a Autoridade Policial; e, tendo em vista que a demora do provimento jurisdicional pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da vítima, com fundamento no art. 19, §1º c/c 22 e 23 da Lei n° 11.340/2006, aplico de imediato as seguintes medidas, em relação ao agressor: A) Afastamento compulsório do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, podendo levar consigo exclusivamente seus objetos de uso pessoal (documentos de identificação, roupas, utensílios de higiene), devendo a vítima ser reconduzida ao seu domicílio, após o afastamento do agressor, com fundamento no art. 23, II, da Lei nº 11.340/2006. B) Proibição de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 100 (cem) metros; C) Proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; D) Proibição de frequentar a residência da ofendida. Caso o requerido não se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, certifique-se e após arquivem-se os autos automaticamente.”

Conforme recente entendimento
jurisprudencial
do c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na
Lei Maria da Penha
é de tutela inibitória, já que possuem a finalidade de proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FEITO CRIMINAL ARQUIVADO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS MEDIDAS. TUTELA INIBITÓRIA. CARÁTER AUTÔNOMO. SUBSISTEMA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO.

1.
Em conformidade com a doutrina mais autorizada, as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito
. 2.
O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, §8º da Constituição da República
. 3. Na espécie, tendo em vista que as medidas protetivas estão em vigor desde 2013, e constatado que a avó do recorrente mudou de domicílio e que ele, após ser solto, não praticou nenhum outro ato contra sua ascendente, não há mais, aparentemente, risco a justificar a imposição de tais medidas. 4. Recurso provido, para afastar as medidas protetivas decretadas no âmbito do Processo n. 2089137-93.2013.8.13.0024.”
(STJ, RHC nº 74.395/MG, Relator (a): Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Julgado em 18/02/2020, DJe de 21/02/2020).
Grifei

Em observância ao mandamento constitucional previsto no
artigo 226, §8º, da Constituição Federal
–
“O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”
- e em cumprimento aos compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar tratados de direitos humanos, a
Lei nº 11.340/2006
introduziu no ordenamento jurídico as medidas protetivas de urgência, que são consideradas um dos maiores avanços na luta contra a violência doméstica e familiar contra a mulher no País.

Depreende-se que a legislação teve o intuito de proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. As medidas protetivas de urgência, por conseguinte, foram criadas com a finalidade de impedir que o referido ilícito (violência doméstica e familiar) ocorra ou se perpetue.

Com efeito, o legislador pátrio, ao editar a
Lei Maria da Penha
, o fez para que a mulher pudesse contar não apenas com legislação repressiva contra o agressor, mas também visando criar mecanismos céleres, protetivos, preventivos e assistenciais a ela.

A
Lei Maria da Penha
prevê
medidas protetivas
que obrigam o agressor (artigo 22) e medidas protetivas de urgência à vítima (artigos 23 e 24), não estipula um prazo para a manutenção das referidas medidas. Essa omissão legislativa, por sinal, explica a adoção, na prática, de procedimentos diversos pelos magistrados singulares.

Uma vez reconhecida a
natureza jurídica de tutela inibitória
, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas eventualmente impostas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. Perde sentido, dessa forma, a discussão acerca da necessidade de fixação de um prazo de vigência, pois é impossível saber, a priori, quando haverá a cessação daquele cenário de risco ou insegurança.

A decisão judicial que impõe as medidas protetivas de urgência submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

Nesse cenário, partindo-se do princípio de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório,
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
, as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo ou a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

Assim, deve ser assegurada às partes a possibilidade de, a qualquer tempo, demonstrar ao juiz a mudança daquele contexto que levou ao deferimento da medida, solicitando, assim, a revogação ou manutenção do instrumento protetivo.

Isso, por si só, impede a convalidação de decisões que simplesmente fixam um prazo determinado para as medidas protetivas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas, expondo a mulher a novos ataques. Igualmente,
não pode ser admitida a revogação das medidas
a partir do fundamento genérico de que o mero decurso do tempo enseja a presunção de que elas se tornaram desnecessárias,
sem a prévia oitiva das partes envolvidas
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. COMPARECIMENTO EM CURSO DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Possibilidade de inclusão de medida protetiva de urgência pelo Tribunal de origem, por requerimento do Ministério Público, quando se verificar que a medida é adequada ao caso concreto, especialmente porque não implica a antecipação da condenação ou a violação à presunção de inocência daquele que a recebe. 2.
Para a revogação das medidas cautelares aplicadas pelo juiz da causa
,
é necessário o conhecimento fático da situação atual e oitiva prévia da vítima
, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC nº 893.551/MG, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 13/08/2024, DJe de 16/08/2024).
Grifei

Agravo de Instrumento. Violência doméstica. Decisão monocrática que, ao deferir medidas protetivas, possibilitou a revogação automática das medidas. Impossibilidade.

As medidas protetivas devem persistir enquanto imprescindíveis para assegurar a proteção da vítima, devendo vigorar enquanto houver situação de risco.
Exigência de prévia oitiva da ofendida a fim de constatar a permanência ou não da situação de perigo
.
Aplicação do disposto no art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha
.
Precedentes
.
Decisão recorrida reformada
. Recurso provido.
(TJ-SP, AI nº 21166578820238260000 Campinas, Relator (a): Desembargador
Sérgio Coelho
, Data de Julgamento: 31/08/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023).
Grifei

Estabelecidas as referidas premissas, destaco que, no caso concreto, o juízo singular dispensou a prévia oitiva da vítima sob o seguinte argumento:
“a causa está suficientemente instruída para o seu julgamento, sendo desnecessária a designação de audiência de mediação / conciliação, bem como dilação probatória, conforme requer a Defensoria Pública, eis que o objeto dos presentes autos é tão somente para a apreciação da manutenção e/ou revogação da medida protetiva de urgência, pelo que passo a sua análise nos termos do art. 355, I, do CPC”.
ID 18284756

Não obstante, o magistrado singular revogou as medidas protetivas de urgência impostas pelo fundamento de que
“o caso em análise revela simples caso de má convivência e mero desentendimento entre as partes por questões estritamente patrimoniais que fogem da alçada deste juízo especializado, por não envolverem questões de gênero. Ademais, o conflito relatado, em que pese socialmente reprovável, não possui intensidade suficiente para, per si, atrair a proteção estatal ou justificar sua manutenção por período superior ao já transcorrido, mesmo porque, até a presente data, não houve registro de descumprimentos ou intercorrências por parte do requerido, o que demostra que o objetivo deste procedimento já foi atingido, não havendo mais necessidade de sua manutenção.”
ID 18284756.

Na linha da argumentação acima exposta, tenho por
inidônea
a fundamentação apresentada pelo magistrado primevo.

Como se vê, não foram indicados elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo juízo monocrático.

Nesses termos, deve ser restabelecida a decisão do magistrado
a quo
que impôs medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelado, sendo assegurada a oitiva da vítima, acerca da necessidade ou interesse na manutenção das medidas, e possibilitado às partes pleitearem a revogação ou modificação das medidas impostas, caso comprovada a alteração do contexto de insegurança anteriormente reconhecido.

Outrossim, o juízo de primeiro grau poderá, de ofício, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a oitiva da ofendida prévia manifestação das partes, nos termos delineados alhures.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito, dou-lhe
provimento
, para
restabelecer
a decisão que determinou as medidas protetivas impostas em favor da ora apelante, podendo o juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia oitiva da vítima e manifestação das partes, consoante explanado no corpo desta decisão.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2024